Tribunal: CARF
Processo: 15540.000538/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000538/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.829 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
TOESA SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Tendo sido verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos para o Auto
de Infração, não constatada a ocorrência das hipóteses de nulidade previstas no
Decreto no 70.235/72, é improcedente a alegação de nulidade.
ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA. VALORES INFORMADOS EM DIPJ.
Não há realização de arbitramento quando o Fisco expressamente utiliza para
lançamento os valores declarados pelo próprio contribuinte em DIPJ.
EXCESSO DE EXAÇÃO. CRIME TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL.
Não cabe ao CARF apreciar a ocorrência de crime de excesso de exação,
tipificado no Código Penal Brasileiro, ademais, a contribuição cobrada é
devida.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000538/2008-40
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000538/2008-40

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para lançamento da Contribuição para PIS, inclusive
de multa proporcional prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, em virtude da falta/insuficiência
de recolhimento da contribuição relativa ao Período de Apuração de 01/01/2003 a 31/12/2004.
Conforme se observa do Termo de Verificação e de Constatação Fiscal (fls. 11 e
seguintes), a fiscalização intimou a recorrente a apresentar documentos relacionados ao período,
como livros contábeis, extratos de declarações, planilhas com valores mensais e DARF que
comprovassem o recolhimento dos tributos devidos.
Durante o procedimento, verificou-se que o contribuinte, apesar de declarar em
sua DIPJ a base de cálculo e contribuição devida, apresentou DCTF com valores a menor.
Diante da divergência constatada e da não apresentação de quase totalidade dos
documentos solicitados, mesmo após intimado e reintimado, o Auditor-Fiscal efetuou o
lançamento da contribuição devida no montante declarado em DIPJ.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – RJ, que, por unanimidade, entendeu pela sua parcial
procedência, com o reconhecimento da decadência de parte dos lançamentos, conforme ementa
abaixo transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Após a publicação da Súmula Vinculante STF n° 8, que declarou inconstitucional o art.
45 da Lei n° 8.21291, pacificou-se o entendimento de ser qüinqüenal o prazo
decadencial para constituição das contribuições sociais.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL E SELIC
Os juros de mora destinam-se a indenizar a Fazenda Nacional em decorrência da
impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação tributária, reportando-
se o lançamento à legislação aplicável no período compreendido entre o seu vencimento
original e o efetivo pagamento do débito.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é uma penalidade pecuniária aplicada pela infração cometida, não
havendo que se falar na vedação constitucional à instituição de tributo com efeito
confiscatório prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas na legislação que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000538/2008-40

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DA CONTRIBUIÇÃO.
Compete ao contribuinte o ônus de apresentar documentação comprobatória das
retenções na fonte e provar o oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA DENEGADAS
A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde de litigio, não se justificando a sua
realização quando o fato probando puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
PROVA DOCUMENTAL
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Insatisfeito com a decisão do colegiado de primeira instância, recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), inicialmente, retomando a existência da
decadência relativa aos três primeiros trimestres de 2003, já declaradas pela Delegacia de
Julgamento.
Entretanto, destaca que não foi declarada a Nulidade do Auto de Infração e que,
apesar do colegiado a quo apreciar a existência de eventual cerceamento ao direito de defesa, a
nulidade apontada pela recorrente fundamenta-se na “arbitrariedade da autoridade fiscal, bem
como da amostragem e do excesso de exação praticado por tal autoridade” (fl. 262).
Prossegue afirmando que parte de seus livros encontravam-se em poder da
Delegacia de Polícia Federal, lhe sendo impossibilitado qualquer tipo de comprovação durante o
procedimento, o que causou o lançamento baseado apenas em informações prestadas na DIPJ
dos períodos de 2003 e 2004, o que corresponde a um arbitramento, nos termos do art. 148 do
Código Tributário Nacional, visto que a autoridade fiscal baseou-se em “meras presunções,
ficções ou, de parcos indícios, sem quaisquer respaldos e elementos de prova”.
Ressalta, nos termos do art. 142 do CTN, que, sendo realizado o arbitramento,
deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao contribuinte.
Alega ainda que a verificação do Auditor-Fiscal utilizou-se de amostragem, o
que não pode prosperar, visto que a atividade de lançamento deve ser efetuada através de
verificação minuciosa de seus livros e documentos, o que não ocorreu.
Em tópico denominado “excesso de exação”, defende que, tendo sido o
lançamento realizado de ofício e por amostragem, “uma vez que as notas fiscais e os livros
contábeis não foram verificados pelo Agente fiscalizador, sem qualquer sombra de dúvidas,
houve excesso de exação por parte do mesmo”, “um crime pelo qual o funcionário público exige
imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000538/2008-40

vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza”, portanto, diante dos vícios apontados, o Auto de
Infração é totalmente nulo.
Por fim, requer a declaração de insubsistência ou nulidade do Auto de Infração,
renovando pedido de realização de diligências necessárias à plena elucidação das questões
suscitadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, está em julgamento Auto de Infração de
lançamento de PIS e multa proporcional em virtude da inexistência/insuficiência de recolhimento
da contribuição no período de 01/2013 a 12/2004.
De início, vale lembrar a declaração da decadência relativa aos três primeiros
trimestres de 2003 realizada pela decisão de primeira instância.
Quanto ao recurso voluntário apresentado, em verdade, pouco há o que se discutir.
A recorrente utiliza todos seus esforços buscando desqualificar o trabalho de fiscalização,
suscitar nulidades ou mesmo o cometimento de crime pela autoridade pública, mas nada de
esclarecedor relativo ao tema do litígio, a inexistência/insuficiência do recolhimento das
contribuições devidas.
Espanta ainda mais, quando se percebe que o Auto de Infração utilizou
informações prestadas pelo próprio contribuinte em suas declarações apresentadas ao Fisco,
como se passa a explicar.
O Mandado de Procedimento Fiscal no 07.1.02.00-2008-00001-0 indicou a
necessidade de realização de diligências para análise das divergências verificadas nos valores
informados em DIPJ e DCTF apresentados pelo contribuinte.
Na execução do procedimento, o Auditor-Fiscal intimou e reintimou a recorrente
para apresentação de livros contábeis, DCTF e Dacons do período, Planilha relativa aos valores
mensais, DARFs dos recolhimentos relativos aos anos de 2003 a 2005, bem como documentação
comprobatória dos valores lançados em DIPJ, inclusive os relativos às retenções na fonte.
Entretanto, conforme item 5 do TVF, não foram apresentados documentos
comprobatórios dos valores lançados em DIPJ, bem como Planilhas detalhadas da base de
cálculo e recolhimento dos tributos.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000538/2008-40

A fiscalização registrou ainda que o livro diário apresentado, relativo ao ano de
2003, é compatível com os valores declarados em DIPJ e na Demonstração do Resultado do
Exercício, entretanto, incompatível com os valores declarados em DCTF.
Desta forma, verificada a compatibilidade dos valores declarados em DIPJ (apesar
de não apresentados os livros contábeis de 2004, visto que, como informado pelo contribuinte,
estavam em poder da Polícia Federal), o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento das divergências
existentes entre os valores previstos na DIPJ e os declarados, a menor, em DCTF.
Foram glosados ainda os valores informados de retenção, visto que não foram
apresentadas as notas fiscais solicitadas.
Sintetizados os procedimentos realizados pelo Fisco, analisam-se os argumentos
levantados em recurso.
Quanto à nulidade suscitada em virtude da arbitrariedade da autoridade fiscal,
segundo a recorrente, esta não traz maiores detalhes da “arbitrariedade” e de como ela
contaminou o ato administrativo.
Assim como destacou o colegiado de primeira instância, a nulidade do ato da
administração foi bem tratada no art. 59 do Decreto no 70.235/72, como abaixo se expõe:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Ora, não constatada a ocorrência das hipóteses de nulidade previstas no artigo
acima, verificado inclusive o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 10 do Decreto
no 70.235/72, não há como pronunciar a nulidade do feito quando o próprio contribuinte a suscita
através do genérico termo da “arbitrariedade”.
Talvez a alegada arbitrariedade seja decorrente do arbitramento que teria
efetuado a autoridade fiscal, então, analisa-se o argumento seguinte.
Aqui não assiste melhor sorte à recorrente. Em momento algum houve o
arbitramento de valores do tributo por parte do Auditor-Fiscal.
O art. 148 do Código Tributário Nacional1, como bem citado em recurso, é
previsto para situações em que o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, quando sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado.

1 Código Tributário Nacional
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000538/2008-40

É até mesmo incompreensível a alegação de existência de arbitramento pelo
contribuinte quando o Auditor não a alegou.
Mais ainda. Como se admitir o arbitramento quando consta em Termo de
Verificação Fiscal que foi verificada a compatibilidade dos lançamentos contábeis de 2003 e os
valores declarados em DIPJ? Não faz sentido.
Diante da verificação dos valores declarados na DIPJ, caso fossem declarados de
forma indevida pelo contribuinte, caberia a ele trazer aos autos elementos que permitissem
modificar a presunção de veracidade que suas declarações gozam. E que não se diga que estaria
impossibilitado diante da posse dos livros contábeis relativos a 2004 pela Polícia Federal, visto
que não foram apresentados quaisquer outros documentos visando fazer prova do que alega,
como as solicitadas notas ficais, planilhas, DARF, etc.
Dessa forma, também improcedente as afirmações de sobre o “arbitramento”
realizado, visto que os valores foram verificados em própria declaração prestada pelo
contribuinte, e confirmadas (dentro do possível), com o que foi apresentado de documentação
comprobatória.
Quanto ao lançamento ter sido realizado por “amostragem”, apesar desta ser uma
técnica reconhecida na realização de auditorias, seja ela tributária ou não, não há como realizar
maiores discussões, visto que o lançamento referente à Contribuição foi realizado analisando a
divergência, uma a uma entre os valores declarados e os efetivamente pagos.
É certo que no decorrer do procedimento de fiscalização, pode a autoridade fiscal
ter se utilizado de técnica de amostragem para verificação de riscos ou eventuais distorções das
informações prestadas (tanto que em seu Termo de Encerramento, afirma ter verificado o
cumprimento das obrigações tributárias por amostragem), entretanto, o lançamento em si, como
se verifica nos autos e acima já dito, foi realizado analisando cada uma das DIPJ e DCTF
individualizadamente.
Não paro por aqui.
No momento da fiscalização, ainda que por natureza etapa inquisitória do
procedimento administrativo, foi possibilitado à recorrente a juntada de provas e documentos que
indicassem a improcedência dos valores declarados, o que impediria até mesmo o início do
litígio, caso apresentadas provas hábeis a comprovar a incorreção dos valores declarados em
DIPJ.
Ainda que não apresentadas durante a fiscalização, poderia o sujeito passivo, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, apresentar documentos que comprovariam a
improcedência do lançamento efetuado, mas também não o fez.
Por fim, apesar dos meus entendimentos pessoais, este CARF tem constantemente
admitido (inclusive em casos de fiscalização) a possibilidade de juntada de provas em sede de
Recurso Voluntário, mas nada foi juntado.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000538/2008-40

Como se observa, o recurso se limita a tentar desqualificar o procedimento de
fiscalização, porém, não junta qualquer documento ou prova que fundamentem as alegações, o
que impossibilita este Conselheiro de modificar qualquer dos atos realizados.
Quanto ao argumento de existência de excesso de exação, não cabe a este
Conselho Administrativo a apreciação da ocorrência do crime tipificado no art. 316, §1o, do
Código Penal Brasileiro, ademais, a contribuição cobrada é devida.
Por fim, finalizando o entendimento até aqui exposto, cabe destacar que o
lançamento realizado não ocorreu exclusivamente pautado na divergência entre declarações do
contribuinte, na verdade, esse foi o motivo expressamente constante no MPF como iniciador da
fiscalização. Os lançamentos, apesar de utilizarem os valores declarados em DIPJ, como
informado no Termo de Verificação Fiscal, decorreram da verificação dos poucos documentos
apresentados e, principalmente, da total inércia da recorrente em trazer aos autos elementos que
comprovassem indevidos os valores cobrados, seja durante a fiscalização, na impugnação ou
mesmo em recurso voluntário, não sendo justificada, inclusive, a necessidade de realização de
diligência.
Portanto, diante do exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital